Tribunal: TJBA
Processo: 8029154-04.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029154-04.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS CARDOSO e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo circunstanciado. Art. 157, § 2º-B, do Código Penal. Emprego de arma de fogo. Concurso de agentes. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Modus operandi revelador de periculosidade. Risco concreto de reiteração delitiva. Existência de antecedentes criminais e ações penais em curso. Fundamentação idônea. Arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal. Paciente paraplégico. Pedido subsidiário de prisão domiciliar. Art. 318, II, do CPP. Ausência de demonstração de extremo debilitamento por doença grave. Inexistência de prova de incompatibilidade entre o estado de saúde e o ambiente prisional. Assistência médica passível de prestação no cárcere. Medidas cautelares diversas da prisão. Inadequação e insuficiência. Princípio da confiança no juiz da causa. Presunção de inocência não violada. Custódia cautelar proporcional, adequada e necessária. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2º-B, do Código Penal, nos autos nº 8001851-03.2026.8.05.0004, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA. A impetrante sustenta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como requer, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, em razão da condição de paraplegia do paciente. Liminar anteriormente indeferida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se adequadamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal; (ii) verificar se a gravidade concreta da conduta, os antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública; (iii) definir se a condição de paraplegia do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP; e (iv) aferir a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A superveniência da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva constitui novo título jurídico apto a legitimar a custódia cautelar, restando superadas eventuais alegações de nulidade do flagrante.

4. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade concreta do delito de roubo circunstanciado praticado mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes, circunstâncias aptas a evidenciar maior periculosidade do agente e justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

5. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, declarações da vítima, recuperação dos bens subtraídos e identificação do paciente como condutor do veículo utilizado na empreitada criminosa.

6. A existência de antecedentes criminais, ações penais em curso e condenação transitada em julgado evidenciam risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a manutenção da prisão preventiva como forma de preservação da ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. A condição de paraplegia do paciente, por si só, não autoriza automaticamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo indispensável a demonstração de extremo debilitamento por doença grave e incompatibilidade absoluta entre o estado de saúde do custodiado e o ambiente prisional. O Laudo de Exame de Lesões Corporais atestou tratar-se de paraplegia decorrente de ferimento pretérito, sem indicação de agravamento clínico atual ou enfermidade grave em evolução, inexistindo prova de impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional.

8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta da conduta, da utilização de arma de fogo com numeração suprimida, do concurso de agentes e do histórico criminal do paciente.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A gravidade concreta do delito de roubo circunstanciado praticado mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes, associada ao risco de reiteração delitiva evidenciado pelos antecedentes criminais do paciente, constitui fundamento idôneo para decretação e manutenção da prisão preventiva. 2. A condição de paraplegia não autoriza, automaticamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo necessária comprovação concreta de extremo debilitamento e incompatibilidade entre o estado de saúde do custodiado e o ambiente prisional. 3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando presentes elementos concretos indicativos de periculosidade do agente e risco à ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XLIX e LVII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 315, 318, II, e 319; CP, art. 157, § 2º-B.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC nº 173018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, RHC nº 200410/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8029154-04.2026.8.05.0000, impetrado p
el
a

Defensoria Pública
, em favor de
Leandro dos Santos Cardoso
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Relator
a

Procurador (a) de Justiça